Tribunal: STF
Processo: ARE 1601932
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, na natureza infraconstitucional da controvérsia e na aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal — STF (doc. 78). 

O recorrente refuta a ofensa reflexa à Constituição da República, nos seguintes termos: 

Conforme assinalado no recurso extraordinário ministerial, evidenciou-se a ofensa ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, porquanto, no caso dos autos, se verificou ocorrente afronta ao princípio do juiz natural, pois o Superior Tribunal de Justiça chancelou manipulação das regras de competência pelo réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o qual, condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, buscou a revisão de sua condenação por meio de habeas corpus. 
Resta claro, pois, ao contrário do entendimento adotado pela decisão unipessoal agravada, que a discussão proposta tem evidente natureza constitucional, não sendo necessário, para solver a controvérsia, interpretar quaisquer dispositivos da legislação infraconstitucional. (Doc. 84, p. 4)
Sustenta, ainda, que o exame da questão prescinde da reanálise de fatos e provas, pois trata-se de controvérsia exclusivamente jurídica relacionada à indevida utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal ou de revisão criminal, tampouco admite concessão quando requer aprofundada dilação probatória. 

Em relação ao Tema 339 da repercussão geral, o agravante aduz que:

[...] inaplicável o Tema 339 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos. 
O dever de fundamentação das decisões judiciais decorre do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. 
[...]
E, no caso dos autos, a fundamentação é evidentemente inexistente, na medida em que o Ministro Relator do acórdão deixou de refutar minimamente os argumentos trazidos no agravo regimental (eSTJ Fl.677/684), argumentos estes que eram capazes de infirmar a conclusão adotada (doc. 86, pp. 3 a 5).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
 
     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).

        Além do mais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator